Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704028-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HERNANI GOMES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ HERNANI GOMES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida n. 0704324-51.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante contra BANCO BRADESCO S. A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 115145270 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que seus rendimentos mensais brutos superam a média nacional, demonstrando a capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. O agravante sustenta que, apesar de receber remuneração bruta em montante significativo, R$ 30.661,78 (trinta mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), sua renda encontra-se comprometida, de forma significativa, com empréstimos consignados, a ponto de não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de suspender a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça o objeto do presente recurso. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 32619174, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal quanto à pretensão de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Embora regularmente intimado, o agravante não atendeu ao mencionado comando judicial no prazo fixado, consoante a certidão acostada aos autos sob o ID. 32993574. É o relatório. DECIDO. Nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Consoante assinalado, o agravante, mesmo ciente do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e da determinação de recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado. É de se concluir, portanto, que o recurso não reúne condições de ser admitido, porquanto configurada a deserção. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de março de 2022 às 18:22:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora